Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001408-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), RENATO APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 092.270.691-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DAVID DE SOUZA - CPF: 062.714.351-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCIANO MORAES IRIGARAY - CPF: 782.283.521-15 (VÍTIMA), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (IMPETRANTE), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (IMPETRANTE), AGNALDO PAULA DE NOVAIS - CPF: 935.280.001-04 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO ATO DE INTERROGATÓRIO DO CORRÉU QUE DELATOU O PACIENTE – INOCORRÊNCIA – ATO REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL – GARANTIAS CONSTITUCIONAIS OBSERVADAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO MANTIDA ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não se anula o ato de interrogatório extrajudicial ocorrido em conformidade com o procedimento previsto em lei, em que foram observados os direitos e garantias fundamentais, inscritos no art. 5o, inciso LXIII, da CF, entre os quais o de permanecer calado, e de ter assistência de advogado e de seus familiares.

Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias do caso, sobretudo a premeditação, a dissimulação e a forma violenta com que a vítima foi atingida, sem chances de defesa, fatores que evidenciam a gravidade do fato delituoso e a periculosidade do agente.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Agnaldo Paulo de Novais
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente está preso preventivamente desde 28.7.2021 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Apontam
a ilicitude
dos interrogatórios dos corréus Renato e Wellington na fase de inquérito policial – este último, que delatou seu cliente, porque os atos teriam sido realizados em conjunto, sem a presença de advogado e informação do direito ao silêncio.

Sustentam que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva do paciente é genérica, pois não apresentou nenhum fundamento concreto que demonstrasse a imprescindibilidade da prisão cautelar, mormente diante da presença de predicados pessoais favoráveis e da suficiência da aplicação de medidas alternativas, à luz do art. 319 do CPP.

Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de cautelares diversas.

Juntou documentos – Id. 116706487 a Id. 116729465.

A liminar foi indeferida – Id. 116921968.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 118156991.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id.

119995965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Satisfeitos os pressupostos legais, conheço do
habeas corpus
.

Neste
writ
, os impetrantes alegam a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da nulidade dos interrogatórios dos corréus, um deles, que delatou a participação do paciente, cujo ato teria sido realizado de forma conjunta, sem a presença de advogado e de informação quanto ao direito ao silêncio, fatos que desencadearam o decreto preventivo carente de fundamentação idônea.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente verifico que, na presente hipótese, não se configurou a aventada ilegalidade dos interrogatórios dos corréus prestados perante a autoridade policial.

No caso, observa-se da cópia do termo de depoimento anexado no Id. 61955374, pp. 1-4, que consta expressamente que o corréu Wellington David de Souza foi cientificado dos seus direitos e garantias fundamentais, inscritos no art. 5o, inciso LXIII, da CF, entre os quais o de permanecer calado, e de ter assistência de advogado e de seus familiares, tanto que manifestou o desejo de que a prisão fosse comunicada à Defensoria Pública estadual por não ter condições de constituir defesa particular.

Na oportunidade, referido acusado também consignou que
“não sofreu nenhum tipo de ameaça ou agressão física”,
e que
“resolveu contar a verdade dos fatos”
– Id. 61955374, p. 2.

Quanto à alegação de que o ato não teria sido realizado separadamente, como determina o art. 191 do CPP, assim esclareceu o juízo de origem nas informações:

“(...) a autoridade policial, assim como os policiais inquiridos em juízo, afirmaram que os interrogatórios dos réus se deram de forma separada, tendo o Delegado de Polícia mencionado que os réus permaneceram em sua sala juntos em uma única oportunidade. Ademais, o policial Marcio aduziu que as gravações realizadas, onde os réus apresentam informalmente suas versões, foi realizada ao final dos interrogatórios individuais.

Além disso, destaco que as gravações realizadas não trazem prejuízo aos acusados, uma vez que por tratar-se de depoimento informal, não podem ser considerados como meio de prova.

Por sua vez, quanto à preliminar de nulidade do interrogatório judicial, arguida pelo acusado Renato Aparecido, destaco que a câmera indicada pelo réu durante sua oitiva, instalada na sala da unidade prisional, é destinada a segurança da unidade, de modo que as imagens eventualmente capturadas - já que o réu Agnaldo informou que as câmeras estavam desligadas – são de interesse da direção da Cadeia Pública, e não ficam visíveis aos réus durante o interrogatório, sendo transmitidas em sala específica e de acesso exclusivo aos agentes penitenciários (...)”
– Id. 118156991, pp. 3-4.

Como visto, não há falar em ilegalidade do flagrante, uma vez que os corréus não foram submetidos a interrogatórios em conjunto, ao revés, apresentaram suas versões de forma individualizada e de livre e espontânea vontade, cuja gravação mencionada pelo impetrante não pode ser levada em consideração, por tratar-se de mero registro informal, sem validade nos autos.

A esse respeito, convém destacar que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais máculas ocorridas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial (STJ, AgRg no AREsp 898.264/SP, relator Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 15.6.2018), o
que denota não existir qualquer nulidade a ser sanada, até porque os interrogatórios judiciais, que aparentemente já foram realizados, foram colhidos sob o crivo do contraditório.

Acerca dos fatos que deram ensejo à prisão preventiva do paciente, extrai-se a seguinte narrativa da denúncia:

“No dia dos fatos, seguindo orientação de Agnaldo, Wellington e Renato se dirigiram até a fazenda. Por sua vez, Agnaldo atraiu João Marciano até sua residência, sob o pretexto de tratar de negócios.

Ressai dos autos que a vítima João Marciano, ao descer do carro e chegar na casa de Agnaldo, foi surpreendida pelos denunciados Wellington e Renato, os quais, com unidades de desígnios e divisão de tarefas, de forma dissimulada, anunciaram um disfarçado assalto.

Nesse momento, com unidades de desígnios e divisão de tarefas, agindo com animus necandi, Wellington e Renato iniciaram a execução do crime de homicídio. Enquanto Renato perfez apoio moral ao comparsa e intimidava a vítima, vez que garantia a superioridade numérica, Wellington, por sua vez, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima João Marciano.

Em seguida, Wellington e Renato adentraram à casa e também anunciaram o suposto assalto, ocasião em que a esposa e o filho de Agnaldo foram rendidos e mantidos sob vigilância.

Ato contínuo, como forma de dissimular o latrocínio, os agentes criminosos passaram revirar bens no interior da casa e recolheram armas de fogo e objetos de valor.

Restou apurado ainda que, em reforço à conduta dissimulada, Wellington agrediu e desferiu um disparo de arma de fogo contra seu comparsa Agnaldo, mediante às ordens deste, a fim de transparecer que teria sofrido as lesões durante a ação do suposto roubo. Com isso, Agnaldo objetivou ocultar sua condição de mandante e assim fugir da responsabilidade penal.

Em seguida, a mando do denunciado Agnaldo, Wellington efetuou mais um disparo de arma de fogo contra João Marciano, que já estava caído ao solo, sem chance de defesa para a vítima. Os disparos atingiram a região do tórax e abdômen, o que causou a morte de João Marciano por Choque Hipovolêmico, conforme laudo pericial no 200.1.01.2021.019820-01 (Necropsia) anexo.

Por fim, apurou-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima João Marciano, vez que esta foi atraída ao local dos fatos pelo denunciado Agnaldo, além de ter sido surpreendida por disparo de arma de fogo no momento em que se encontrava desprevenida, desarmada e em inferioridade numérica” (Id. 116706496).

Acionada a Polícia Militar, o favorecido foi preso em flagrante delito e, realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta do crime, que envolveu premeditação e dissimulação.

A defesa requereu perante o juízo
a quo
a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, pleito que foi indeferido por entender o magistrado que:

“os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem incólumes”;

“A motivação do crime e seu modus operandi indica a nocividade do autor do fato”;

“o réu Agnaldo possui envolvimento em outros delitos como demonstrado em sua certidão de antecedentes criminais”
– Id. 73408354, pp. 1-3.

Em observância ao disposto no parágrafo único, do art. 316 do CPP, em decisão lançada no dia 22.10.2021, a autoridade apontada como coatora revisou a prisão questionada, oportunidade em que a manteve por entender que os motivos que a ensejaram ainda estariam presentes (Id. 107482025).

Assim, no que tange aos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, a gravidade em concreto do delito, sobretudo a premeditação, a dissimulação e a forma violenta com que a vítima foi atingida, sem chances de defesa, são fatores que revelam o
periculum libertatis
e apontam a necessidade da medida constritiva.

Além disso, em seu interrogatório extrajudicial, o corréu Wellington afirmou que
“foi contratado pelo Sr. Agnaldinho, para matar o Sr. JOÃO MARCIANO MORAES IRIGARAY, pois o mesmo estava cobrando uma dívida do Sr. Agnaldinho, que por este motivo o interrogando chamou seu amigo RENATO ALVES SOBRINHO para lhe ajudar na execução; (...) QUE, assim que chegou na fazenda do Sr. Agnaldinho, o interrogando e RENATO ainda conversaram com o Sr. Agnaldinho, local em que tomaram café e planejaram a execução do crime, sendo que após minutos visualizaram o veículo do Sr. João Marciano chegando ao local (...)”
(Id. 61955373), indicando que o paciente teria sido o mandante do crime em apuração.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, que demonstrou a necessidade da segregação para o resguardo da ordem social, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Ademais, no que concerne aos atributos pessoais do favorecido enfatizados na preambular, é necessário consignar que predicados favoráveis não autorizam, de per si, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelos impetrantes,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022